Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
A parte recorrente deixa de juntar o preparo recursal sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. A presunção relativa de veracidade estampada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil aplica-se somente às pessoas naturais. Devem as pessoas jurídicas comprovar o seu atual estado de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, o que também se aplica àquelas, com ou sem fins lucrativos, que estejam sob o regime de recuperação judicial. Dado o limitado alcance da simples afirmação de condição de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte postulante ao benefício da gratuidade justiça. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora